Tribunal: TJPA
Processo: 0009513-71.2020.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009513-71.2020.8.14.0051

RECORRENTE: ISMAEL DE SOUSA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0009513-71.2020.8.14.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ISMAEL DE SOUSA COSTA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Ismael de Sousa Costa contra decisão da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou como incurso, em tese, no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. Segundo a acusação, o recorrente, após desentendimento com a vítima, dirigiu-se à sua residência, retornou armado com uma espingarda calibre .20 e efetuou disparo que atingiu a vítima, seu irmão, nas regiões da coxa e braço esquerdos. A defesa pleiteou a desclassificação da imputação para lesão corporal, alegando ausência de animus necandi, e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios suficientes para a pronúncia do réu pelo crime de tentativa de homicídio qualificado; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal; (iii) determinar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, não sendo exigida certeza quanto ao dolo ou à dinâmica exata do crime.

4.

A materialidade está demonstrada pela Ficha de Atendimento Médico-Hospitalar e pelos exames que atestam as lesões sofridas pela vítima em razão de disparo de arma de fogo.

5.

Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos colhidos em juízo e do próprio relato do recorrente na fase inquisitorial, nos quais admitiu ter efetuado o disparo após buscar arma em sua residência.

6.

A alegação de ausência de animus necandi não pode ser acolhida nesta fase, pois demanda valoração aprofundada do elemento subjetivo, atribuição exclusiva do Tribunal do Júri, conforme a jurisprudência do STJ.

7.

A tentativa de desclassificação para lesão corporal não se sustenta, pois há, ao menos em tese, indicativos do dolo de matar, o que impede o afastamento da competência do Tribunal do Júri.

8.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostram manifestamente improcedentes ou destituídas de amparo nos autos, devendo ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da intenção do agente.

2.

A dúvida sobre a existência de animus necandi impede a desclassificação da imputação para lesão corporal na fase de pronúncia.

3.

Qualificadoras não manifestamente improcedentes devem ser mantidas para apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”; CPP, arts. 413, §1º, 415, I e II, e 589; CP, arts. 121, §2º, II e IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906.984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 802.477/MG, Rel. Min. Felix Fischer, j. 08.11.2016; STJ, AgRg no AREsp 2.102.683/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 23.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009513-71.2020.8.14.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ISMAEL DE SOUSA COSTA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ISMAEL DE SOUSA COSTA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Consta dos autos que no dia 15/07/2020, entre 15h e 16h, na Comunidade Urucureá, zona rural de Santarém/PA, após desentendimento entre os envolvidos, o recorrente teria se dirigido à sua residência, retornado armado com uma espingarda calibre .20 e efetuado disparo que atingiu a vítima LUIS IRAN DE SOUSA COSTA nas regiões da coxa e do braço esquerdos.

A decisão de pronúncia fundamentou-se, especialmente, na Ficha de Atendimento Médico-Hospitalar, nos exames de imagem que registram as lesões sofridas, bem como na prova testemunhal colhida em juízo, reconhecendo a materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso (ID n° 33107128), sustentando em síntese, a ausência de intenção de matar, pugnando pela desclassificação para o delito de lesão corporal. Subsidiariamente, requereu o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, ao argumento de que houve desentendimento prévio entre os envolvidos e inexistência de surpresa ou impossibilidade de reação.

Apresentadas as
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, defendendo a manutenção da decisão de pronúncia, por entender presentes os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal (ID n° 30320242).

Instado a se manifestar em
juízo de retratação
, nos termos do art. 589 do Código de Processo Penal, o Juízo a quo
manteve integralmente
a decisão de pronúncia (ID n° 30320242).

Nesta instância revisora, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, pugnando pela preservação da decisão que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID n° 33107128).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

Irresignada, a defesa do recorrente interpôs o presente recurso, pugnando pela
reforma da decisão de pronúncia
que o submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri, sob a imputação de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).

A defesa sustenta ausência de elementos de prova que demonstrem o
animus necandi
, pugnando assim, pela
impronúncia
do acusado.

Sem razão.

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por isso não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime.

Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Órgão em questão ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

No caso, a
materialidade
encontra-se evidenciada pela Ficha de Atendimento Médico-Hospitalar e pelos exames/imagens que registram as lesões pérfuro-contundentes decorrentes do disparo (ID nº 30319995, p. 06; ID nº 30319996, p. 03/08).

Quanto aos
indícios de autoria
, eles decorrem do conjunto informativo coligido, especialmente, dos depoimentos colhidos em juízo, que descrevem a discussão entre os envolvidos, a ida do recorrente à residência para se armar e, em seguida, o disparo contra a vítima, quando esta se encontrava em situação de vulnerabilidade (ID nº 30320186); e do relato prestado na fase inquisitorial, no qual o próprio recorrente admitiu ter efetuado o disparo e ter entregue a arma aos policiais quando da apresentação (ID nº 30319995, p. 01).

A tese defensiva de inexistência de intenção de matar, amparada na alegação de ter havido apenas um disparo e em contexto de desentendimento entre irmãos,
demanda valoração aprofundada do elemento subjetivo
e da dinâmica integral do evento, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos desta fase.

Tais elementos demonstram de forma inequívoca a presença dos requisitos mínimos exigidos pelo art. 413, §1º, do CPP, razão pela qual é cabível a manutenção da decisão de pronúncia.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

Logo, o pleito de
desclassificação

do delito para o de lesão corporal,
sob o argumento de que o recorrente não agiu com intenção de matar, não prospera.

No presente caso, as provas produzidas indicam ao menos em tese, a presença de animus necandi. A utilização de arma de fogo, após o agente se armar e retornar ao local do conflito, com efetivo disparo que alcançou a vítima em regiões corporais relevantes, constitui quadro que, ao menos em juízo preliminar, não permite afastar de forma cristalina a possibilidade de dolo contra a vida, razão pela qual a controvérsia deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Essas circunstâncias são suficientes para submeter a conduta ao crivo do Tribunal Popular, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, a análise - se o réu desejava ou não produzir o resultado morte - depende de uma análise exauriente do mérito, sendo inoportuna neste momento processual, sobretudo porque exige perquirição do “animus” do agente, competência que cabe exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Portanto, diante da inexistência de prova que conduza à desclassificação pleiteada, imperiosa a apreciação do crime doloso contra a vida, pelo Tribunal Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

Assim sendo, pelo conteúdo do conjunto probatório, há indícios de que o recorrente em tese, agiu com “animus necandi” (intento de matar) e não com “animus laedendi” (propósito de ferir), de modo que a dúvida quanto à sua intenção de alcançar o resultado morte deve ser submetida ao juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, já que não se mostra viável a desclassificação do delito na fase da decisão de pronúncia, sem que se comprove estreme de dúvidas, a ausência do “animus necandi” na conduta criminosa.

Nesse sentido é a seguinte jurisprudência colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI.
ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo"
( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013),
sob pena de afronta à soberania do Júri
. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) (grifos e negritos meus).

Portanto, havendo dúvida acerca do “animus necandi” ou seja, o intento homicida, incumbe ao Tribunal Popular dirimi-la, motivo pelo qual deixo de acatar a tese suscitada.

No tocante
às qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, igualmente não procede o pedido defensivo de exclusão.

Como se vê, a qualificadora do motivo fútil encontra respaldo nos elementos colhidos ao longo da instrução, pois restou apurado que a motivação desproporcional decorre do contexto de discussão e desentendimento que teria antecedido o disparo. Ainda que a defesa sustente provocação prévia e animosidade, tais aspectos
não tornam por si sós, manifestamente descabida
a qualificadora, tratando-se de matéria que exige apreciação mais detida sobre as circunstâncias e a real proporção do motivo, tarefa afeta ao Conselho de Sentença.

Do mesmo modo, o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima também encontra amparo no conjunto probatório, uma vez que o recorrente, após a altercação,
foi buscar arma de fogo
e retornou, efetuando disparo contra a vítima
desarmada
, em circunstâncias que, em tese, podem caracterizar a redução ou eliminação das possibilidades defensivas. A discussão sobre a presença (ou não) de “surpresa” eficaz e de efetivo comprometimento da defesa da vítima envolve exame circunstanciado da prova, igualmente reservado ao Júri.

Dessa forma, não se verifica qualquer elemento capaz de justificar o decote das qualificadoras, uma vez que não se mostram manifestamente improcedentes ou destituídas de base probatória, razão pela qual devem ser mantidas para apreciação pelo Conselho de Sentença, a quem compete em caráter soberano, decidir se tais circunstâncias restam configuradas ou não no caso concreto.

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 29/06/2026